Tribunal: TJDFT
Processo: 0716973-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0716973-17.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. AGRAVADO: GILDALIA SOARES DA SILVA DECISÃO 1. Agravo de instrumento interposto pelo Itaú Unibanco Holding S.A. contra decisão da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião que determinou a emenda da petição inicial (autos de no 0702873-21.2023.8.07.0012, ID no 156251173). 2. Em suas razões recursais, em suma, o agravante defende que seria possível a busca e apreensão do veículo, ainda que esteja registrado no sistema eletrônico RENAJUD em nome de terceiros. 3. Sustenta que o gravame continua ativo em nome da agravada, que não realizou os pagamentos da forma prevista no contrato. Afirma que apresentou todos os documentos necessários para comprovar a relação jurídica e estariam preenchidos os requisitos do Decreto-Lei no 911/69. 4. Pede o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão e determinar o regular prosseguimento do feito. 5. Preparo (ID no 46372036, págs. 1-2). 6. Cumpre decidir. 7. O art. 932 do CPC/15 disciplina que, dentre outros, é dever do relator: “III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”; [grifado na transcrição]. 8. Ao receber a petição inicial, o Juiz, caso identifique a existência de algum vício passível de ser corrigido ou de questão que prejudique a análise do mérito da controvérsia, deve proporcionar ao autor a respectiva emenda. Também é dever do Magistrado determinar a adequação da pretensão às disposições legais pertinentes, viabilizando o processamento da demanda. 9. Esse ato judicial, no entanto, não possui conteúdo decisório, mas meramente saneador e, portanto, não se expõe a qualquer tipo de impugnação recursal, conforme estabelecem os arts. 203, § 2o, 321 e 1.015, todos do CPC. 10. Assim, nos termos do art. 321, parágrafo único do CPC, somente há pronunciamento decisório quando a petição inicial for recebida ou indeferida. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1365680, 07141114420218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2021, publicado no DJE: 31/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada 11. Na nova sistemática processual o Agravo de Instrumento será admissível nas hipóteses previstas no artigo 1.015 do CPC, a qual somente poderá ser mitigada mediante a demonstração de urgência, conforme entendimento do STJ (REsp 1.696.396/MT e REsp 1.704.520/MT). 12. A decisão recorrida determinou a intimação do autor, agravante, para que providencie a emenda da petição inicial, no sentido de indicar, expressamente, os elementos exigidos no art. 319, inciso II do CPC, para viabilizar a localização da ré, além de atender aos comandos expressos nos itens 4-6 da decisão. 13. Essas determinações têm o intuito de contribuir com a celeridade, economia e efetividade da prestação jurisdicional, pois a demanda somente seguirá seu curso regular, após a angularização da relação processual, mas para que isso ocorra, a petição inicial deve atender a todas as exigências legais. 14. Diante da inexistência previsão legal para interposição de Agravo de Instrumento contra decisão que possibilita a emenda da petição inicial, é incabível o processamento deste recurso (CPC, art. 932, III). DISPOSITIVO 15. Não conheço o Agravo de Instrumento por ser manifestamente inadmissível (CPC, arts. 203, §2o, 321 e 932, III). 16. Comunique-se à 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião, encaminhando cópia desta decisão. 17. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos eletrônicos. 18. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 19. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o do CPC/15. 20. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 5 de maio de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO